Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. ARROLAMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CÔNJUGE (PRÉ-MORTA) DO FALECIDO, NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. PROCESSAMENTO CONJUNTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS SUCESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BEM A PARTILHAR É ÚNICO. IDENTIDADE ENTRE OS HERDEIROS E DEPENDÊNCIA DE UMA DAS PARTILHAS EM RELAÇÃO À OUTRA. PRINCÍPIOS DE ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há nada que, em principio, impeça o processamento conjunto do inventário do cônjuge falecido antes do de cujus, porquanto, ao que tudo indica, há identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos e o bem a partilhar é único, razão por que não parece razoável impedir tal cumulação.
2. Desproporcional a instauração de dois inventários distintos para a partilha de um único e indiviso bem.
3. A existência de cônjuge pré-morto não impede o processamento conjunto do arrolamento e não constitui prejuízo à celeridade do processo, pelo contrário resultará em economia processual, temporal e material de todos os interessados.
4. Recurso conhecido e provido.